Tribunal: TCU
Processo: 018.924/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região (TRT-17) contra o Acórdão 9988/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de aposentadoria de Nilcea Rosa de Souza Bastianelle, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.